Tribunal: TJSP
Processo: 1005706-84.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inconformismo da parte com o resultado proclamado – Julgamento que, por unanimidade, confirmou a r. sentença proferida junto aos embargos à execução – Busca da declaração com indicação de omissão e, também, contradição – Serena e abrangente análise técnica – Ausente, portanto, vícios pretendidos - Manutenção que se impõe – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inconformismo da parte com o resultado proclamado – Julgamento que, por unanimidade, confirmou a r. sentença proferida junto aos embargos à execução – Busca da declaração com indicação de omissão e, também, contradição – Serena e abrangente análise técnica – Ausente, portanto, vícios pretendidos - Manutenção que se impõe – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.